Tribunal: TJBA
Processo: 8067854-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067854-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA PAULA RIBEIRO DE SANTANA Advogado(s): JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE DETERMINA DE OFÍCIO A ALTERAÇÃO DA CLASSE JUDICIAL DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL PARA PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE DA PARTE EM AJUIZAR A AÇÃO SOB O RITO COMUM OU SUMARÍSSIMO. ART. 3º, § 3º DA LEI N.º 9.099/95 E ENUNCIADO 01 DO FONAJE. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8067854-20.2024.8.05.0000, tendo como agravante ANA PAULA RIBEIRO DE SANTANA e agravado BANCO PAN S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.